Tribunal: TJES
Processo: 5001785-31.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001785-31.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DALVA HELENA VERISSIMO

APELADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR:

DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS EM IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA ESTATAL E O DANO ALEGADO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE AO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Dalva Helena Veríssimo contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória ajuizada em face do Município de Marataízes. A autora alegou que sua residência foi danificada em razão de manilhas quebradas, supostamente instaladas pela municipalidade, causando infiltrações e tornando o imóvel impróprio para habitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas apresentadas nos autos são suficientes para demonstrar o nexo causal entre os danos no imóvel da apelante e a obra pública realizada pelo Município; e (ii) avaliar a responsabilidade civil do ente público com base nos elementos caracterizadores da responsabilidade objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, exige a comprovação da ocorrência do dano e do nexo de causalidade com a conduta estatal, salvo a existência de causa excludente.

O laudo técnico produzido na esfera administrativa constatou diversos vícios construtivos no imóvel da apelante, incluindo uso de materiais inadequados, ausência de manutenção e edificação abaixo do nível do logradouro público.

A perícia judicial não demonstrou que os danos alegados foram causados diretamente pela manilha quebrada ou por qualquer outra ação do ente público, não havendo provas suficientes para caracterizar o nexo causal entre o ato estatal e o prejuízo reclamado.

A jurisprudência deste Tribunal reafirma que, na ausência de comprovação do nexo causal entre a conduta do ente público e o dano alegado, não há como imputar-lhe responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil objetiva do Estado por danos causados por obras públicas exige a demonstração do nexo causal entre a atividade estatal e o dano alegado.

O ônus da prova do nexo de causalidade é do autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15.

A ausência de comprovação do nexo causal e de irregularidades técnicas na conduta estatal impede o reconhecimento da responsabilidade civil do ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 136861, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 11.03.2020; TJES, Apelação Cível nº 5008305-90.2023.8.08.0030, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 06.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 0027394-91.2012.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior, j. 23.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001785-31.2022.8.08.0069

APELANTE
:
DALVA HELENA VERÍSSIMO

APELADO
:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Dalva Helena Veríssimo

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face da municipalidade, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões id. 12971171 sustenta a apelante, inicialmente,
“
que
não tinha conhecimento que o
m
unicípio colocou manilhas em seu terreno”
.

Afirma que ficou sabendo apenas em abril de 2019, quando então protocolizou o requerimento de nº 013083/2019 solicitando indenização pela obra pública mal feita, que causou diversos prejuízos em seu imóvel.

Destaca que foram as manilhas quebradas que fizeram com que a lama invadisse sua residência, tornando-a imprópria, sendo mister a reforma da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Cuidam os autos de demanda indenizatória em que a autora, aqui apelante, alega que sofreu danos na sua residência em decorrência de uma manilha quebrada.

A sentença julgou improcedente a pretensão autoral e, sem delongas, adianto que as singelas razões recursais não se prestam a sua reforma.

Em se tratando de responsabilidade civil, relembro que a Constituição Federal de 1988 adotou a teoria do risco administrativo ao tutelar a relação entre o Estado e eventuais danos causados por ele e seus agentes a terceiros, segundo dispõe o seu art. 37, § 6º.

Denota, assim, a existência de responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa ou dolo no caso concreto.

Assim, deve o Estado responder pelos danos que causar ao particular quando demonstrado o nexo causal entre a sua conduta e o dano, admitindo-se o afastamento da responsabilidade civil quando oposta e comprovada a ocorrência de alguma causa excludente do nexo de causalidade.

É como entende o Supremo Tribunal Federal: “
A Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Aplicação da teoria do risco administrativo. Precedentes da CORTE. 2. Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.”
(RE 136861, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-011 DIVULG 21-01-2021 PUBLIC 22-01-2021).

Neste caso, após a reclamação realizada na via administrativa, foi elaborado parecer técnico, cujas conclusões transcrevo:

Durante a vistoria foi verificado que trata-se de uma edificação com vícios de construção, notadamente edificada sem acompanhamento técnico, verificou-se que não houve o atendimento às normas brasileiras da construção civil, e menos ainda, às normas de qualidade dos produtos.

A maior parte dos vícios e defeitos verificados resumem-se às trincas, infiltrações diversas, umidades excessivas, exposição das armaduras nas estruturas de concreto, revestimentos de argamassa de má qualidade ou ausência do mesmo, instalações elétricas aparentes, pisos e outros revestimentos danificados, telhas quebradas, cobertura em lonas, emprego de materiais inadequados, execução de serviços sem nenhuma orientação técnica, e evidente, a completa ausência de manutenção da edificação.

(...)

A manutenção desta edificação ora vistoriada é inexistente, o que deixa em maior evidência os problemas relatados no relatório fotográfico em anexo.

Sobre os relatos citados acima, não existe possibilidade de afirmar sua co-relação com o episódio da colocação das manilhas citada no processo pela requerente, devido ao lapso temporal decorrido.

Deve ser observado que a construção em questão foi edificada abaixo do nível do logradouro existente, como pode ser notado no levantamento topográfico, em especial na lauda nº 14 do processo 14802/2019, o que agrava todo o processo de deterioração citado.

Embora referido laudo tenha sido produzido unilateralmente, foram constatados inúmeros vícios construtivos no imóvel, fato sequer refutado pela autora.

Alega a recorrente, contudo, que os danos seriam decorrentes de uma manilha quebrada, conclusão extraída de um relatório social também realizado na esfera administrativa.

Todavia, não foram produzidas provas capazes de corroborar sua tese, sendo que a prova pericial produzida tão somente se reportou ao supracitado relatório social emitido pela Secretaria de Assistência Social e Habitação.

Vale dizer, o
expert
não demonstrou que os danos suportados pela autora foram efetivamente causados pela obra pública ou pela manilha.

Tal como consignado pelo juízo
a quo,
não obstante o perito do juízo tenha afirmado que uma manilha quebrada é capaz de proporcionar a erosão do solo, no caso específico dos autos não foi possível concluir que a construção, inicialmente realizada abaixo do nível do logradouro existente, com materiais inadequados, sem nenhuma orientação técnica e desprovida de manutenção, tenha sido por ela impactada.

Acerca da impossibilidade de atribuir a responsabilidade ao ente público, quando não demonstrado o nexo causal entre a conduta e o dano, assim se manifesta a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRAS PÚBLICAS. TREPIDAÇÃO CAUSADA POR MÁQUINAS PESADAS.
AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO OBSERVADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação cível interposto por Sérgio Alves da Silva e Damiana dos Anjos Marcionílio da Silva contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória movida em face do Município de Linhares. Na ação, os apelantes buscaram reparação por danos materiais e morais alegadamente causados por obras de pavimentação realizadas pelo ente público, afirmando que o uso de máquinas pesadas, como rolo compressor e caminhões, teria provocado rachaduras na estrutura do imóvel onde residem. A sentença recorrida concluiu pela ausência de nexo causal entre os danos alegados e a conduta estatal, condenando os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas apresentadas nos autos são suficientes para demonstrar o nexo causal entre os danos no imóvel dos apelantes e as obras realizadas pelo Município; e (ii) avaliar a responsabilidade civil do ente público com base nos elementos caracterizadores da responsabilidade objetiva. III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, exige a comprovação da ocorrência do dano, do nexo de causalidade com a conduta estatal e da oficialidade da atividade causadora do dano, salvo a existência de causa excludente. A responsabilidade subjetiva por omissão genérica, por sua vez, demanda a comprovação de negligência estatal, além do dano e do nexo de causalidade entre a omissão e o resultado danoso. No caso concreto, os apelantes não produziram provas suficientes para demonstrar o nexo causal entre as obras de pavimentação realizadas pelo Município e os danos alegados no imóvel, descumprindo o ônus probatório previsto no
art. 373, inciso I, do CPC/15. Os demandantes não requereram a produção de prova pericial, essencial para comprovar a relação entre o uso de máquinas pesadas e os danos na estrutura do imóvel.
Além disso, não há evidências de violação às normas técnicas de construção civil por parte do ente público, e o imóvel dos apelantes não possuía aprovação formal de projeto ou habite-se, o que reforça a ausência de nexo causal
. A utilização de máquinas como rolo compressor é considerada prática ordinária em obras de pavimentação, não caracterizando, por si só, negligência ou conduta irregular do ente público. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade civil objetiva do Estado por danos causados por obras públicas exige a demonstração do nexo causal entre a atividade estatal e o dano alegado. O ônus da prova do nexo de causalidade é do autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15. A ausência de comprovação de nexo causal e de irregularidades técnicas na conduta estatal impede o reconhecimento de responsabilidade civil. (TJES. Apelação Cível nº 5008305-90.2023.8.08.0030. Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos. Data do julgamento 06/02/2025).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA MUNICIPALIDADE – OBJETIVA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E O ATO ILÍCITO ATRIBUÍDO AO ENTE PÚBLICO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. À luz do preceito constitucional, é objetiva a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, prescindindo-se, portanto, a comprovação de dolo ou culpa, cabendo, tão-só, a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta praticada e o dano (§6º, do artigo 37, da Constituição Federal).
2. Conquanto afirme a Apelante que os prejuízos desencadeados em sua residência, após ocorridas as chuvas locais no final do ano de 2011, deram-se em virtude da obra municipal realizada em via pública próxima de sua moradia, não há prova cabal neste sentido, circunstância que afasta a responsabilidade da empresa (Apelada) e do Município de Vitória (Apelado) que a contratou.

3. Na espécie, depreende-se que os requisitos para caracterização da responsabilidade civil não estão configurados, eis que a parte autora, ora Apelante, não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar o nexo de causalidade entre o suposto dano e o ato ilícito atribuído aos Apelados, ao arrepio do regramento processual (art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil).
(TJES. Apelação Cível nº 0027394-91.2012.8.08.0024. Relator Desembargador Aldary Nunes Júnior. Data do julgamento 23/04/2024).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)